Tribunal: TJES
Processo: 0000908-03.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-03.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALVES DE SOUZA BARRADAS e outros (2)

APELADO: BANCO BMG SA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexistência do débito, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.463,50 a título de compensação material e R$ 2.000,00 por danos morais. A instituição financeira alega a regularidade da contratação e ausência de danos morais, enquanto a autora requer a majoração da indenização e a aplicação de correção monetária e juros desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) definir se há obrigação de indenização por danos morais em razão de eventual falha no dever de informação; (iii) estabelecer o critério de atualização monetária e juros aplicável à indenização por danos materiais e morais; e (iv) decidir sobre a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não cumpre o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado não esclarece adequadamente a operação ao consumidor, especialmente quanto a não amortização do saldo devedor com o pagamento da parcela consignada, gerando erro substancial na contratação.

4.

A ausência de prova de anuência expressa da autora para a contratação específica do cartão de crédito e dos saques realizados em sua conta corrente leva à conclusão de que houve falha no dever de transparência, induzindo o consumidor a acreditar que realizava um contrato de empréstimo consignado convencional.

5.

A hipervulnerabilidade do consumidor, especialmente em razão de sua condição de idoso, reforça a necessidade de proteção, considerando que o consumidor possuía legítima expectativa de estar quitando um empréstimo consignado, e não um crédito rotativo mais oneroso.

6.

A condenação por danos morais é justificada pela privação de parcela dos benefícios previdenciários da autora, em razão de descontos mensais indevidos, o que configura situação constrangedora e agravante, de acordo com o entendimento do STJ.

7.

O montante da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, mostrando-se dito
quantum
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8.

Os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, conforme orientação do STJ (EREsp 1413542/RS), acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da instituição financeira parcialmente provido para afastar a devolução em dobro dos valores descontados e abater o valor dos depósitos. Recurso da autora parcialmente provido para aplicar correção monetária e juros nos termos da fundamentação, elevando-se os danos morais para o montante acima referido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde pela falha no dever de informação quando omite, de forma clara, os efeitos financeiros de contrato de cartão de crédito consignado que leva o consumidor a crer estar contratando um empréstimo consignado convencional.

2.

A privação indevida de recursos do consumidor idoso, em decorrência de falha informacional, gera dano moral indenizável.

3.

Os valores descontados em contrato anulado devem ser devolvidos de forma simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e IV; EREsp 1413542/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000908-03.2020.8.08.0020

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADA/APELANTE: MARIA ALVES DE SOUZA BARRADAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em razão da r. sentença ID 10216216, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por

MARIA ALVES DE SOUZA BARRADAS,
para declarar inexistente o débito discutido na demanda e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.463,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), a título de compensação material e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, ID 10216219, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de devolução dos valores cobrados em dobro, a inexistência dos danos morais e a sua fixação em valor excessivo.

Por seu turno, a autora, ID 10216224, pugna pela majoração dos danos morais e para que a correção monetária e os juros incidam desde a data do evento danoso. Requer, ainda, que, em relação ao dano material, a correção incida da data de cada desconto.

Contrarrazões respectivas nos ID 10216226 e 10216230, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A autora ingressou com a presente demanda aduzindo que, visando contratar empréstimo consignado, foi ludibriada pela instituição financeira, de forma que acabou contratando cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem ter, sequer, recebido o cartão.

Por meio da decisão de fls. 37/39, o juízo singular inverteu o ônus da prova.

Há nos autos prova robusta que indicam que a requerente não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pelo demandado demonstram que os únicos valores disponibilizados em favor da consumidora foram os relativos a “dois saques” (R$ 500,00 e R$ 784,74), além dos encargos e tarifas bancárias.

Ademais, vislumbro que os supostos saques mencionados foram, em verdade, depósitos em conta corrente realizados por transferência bancária (fls. 98/99).

Da análise das faturas, vê-se que, em regra, o valor dos encargos supera, mês a mês, o valor do desconto, demonstrando, efetivamente, que a quitação do empréstimo jamais seria realizada por meio do valor objeto da consignação.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, corretamente, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que as quantiasa descontadas se referem ao pagamento do empréstimo.

Ademais, o recebimento via transferência bancária e a não utilização do cartão serve como elemento de prova de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando se pactua um cartão de crédito para eventual saque sendo que este nunca ocorreu porque o consumidor não utilizou o cartão para obter o valor, mas, efetivamente, o numerário foi depositado em sua conta bancária.

Inclusive, a prática de formalização do contrato de cartão de crédito consignado com a realização via transferência bancária e não por meio de saque com o cartão, foi considerada como uma distorção pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de indicar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nos documentos referentes à contratação constam as seguintes informações (fls. 65/66 e fls. 112 e seguintes)

II – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao empregador/conveniado): R$ 47.60.

VI – CLÁUSULAS E CONDOÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S;A

Autorização para desconto
. 6.1. o TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do banco BMG S/A para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

7.4 O TITULAR declara ter ciência que: (...); (ii) SAQUES adicionais mediante o cartão poderão ser formalizados: (i) por meio de gravação telefônica, opção destinada apenas ao ITULAR e observando-se o disposto no convênio firmado entre o empregador/conveniado e o BANCO BMG S/A e o disposto na legislação aplicável; (iii) mediante a celebração de uma cédula de crédito bancário – CCB (...).

Vislumbra-se, ademais, que a instituição financeira não trouxe aos autos prova da contratação telefônica e, tampouco, a cédula de crédito bancário, deixando, portanto, de comprovar que a autora anuiu e requereu tais saques.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecer o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de informações claras no contrato, reputo adequado conferir ao consumidor a proteção requerida, principalmente por estar pagando pelo empréstimo desde 2018 sem que o valor da dívida tenha sido efetivamente reduzido.

Ressalto, ainda, acerca dessa questão, a existência de procedimento de investigação de possível fraude junto ao Ministério da Justiça.

O referido procedimento visa a apurar a prática abusiva de venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, a declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Quanto ao dano moral entendo que se afigura presente pelo fato da instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de dois anos do benefício previdenciário, privando a recorrida de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo C. STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial
. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se revela adequada às circunstâncias do caso concreto, sendo certo, ainda, que a referida quantia deverá ser acrescida de juros da citação e correção monetária do arbitramento, ou seja, deste acórdão.

Quanto à restituição dos valores descontados, assiste razão à instituição financeira, porquanto devem ser devolvidos na forma simples, porquanto ocorridos antes de 30/03/2021 (EREsp 1413542/RS). Lado outro, assiste parcial razão à consumidora, porquanto as parcelas devem ser acrescidas de de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos, devendo, ainda, ser abatidos os depósitos de R$ 500,00 e 784,74, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do depósito em favor do consumidor;

Posto isto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Como a autora decaiu, tão somente, no pedido de devolução em dobro das parcelas descontas, entendo que sua sucumbência é mínima e, por isso, mantenho a condenação do banco imposta na sentença ao pagamento das verbas dessa natureza.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)